Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726912-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE VIEIRA DE CASTRO MARRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Joyce Vieira de Castro Marra contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência diante do rito procedimental previsto para a ação de repactuação de dívida (autos no 0726166-53.2023.8.07.0001, ID no 162995628). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. Cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 5. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 6. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 13. Depreende-se da documentação apresentada pela agravante na origem que recebe uma remuneração bruta mensal de R$ 11.258,81 (ID no 162943490) e as suas despesas não condizem com a alegação de hipossuficiência de renda. 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recolhimento das eventuais custas processuais e do preparo, atualmente no valor de R$ 42,16, irá interferir, de algum modo, na sua subsistência ou de sua família. 15. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Os documentos anexados denotam uma realidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência de renda, considerando o valor das custas judiciais no Distrito Federal. 17. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 18. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 19. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 20. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que realmente passam por dificuldades financeiras e não podem arcar com as despesas do processo, além de precisarem de advogados para resolver questões genuínas, o que engloba a assistência jurídica gratuita. 22. Por outro lado, disponibilizar recursos judiciários adequados, levando em conta as necessidades de outros processos é um dever que incumbe ao Juiz, pois é isso que o contribuinte espera em seu esforço de pagar impostos destinados à manutenção da Justiça. 23. Como consequência, não se deve permitir que esses recursos sejam destinados indevidamente a quem não comprova, de maneira idônea, todos os requisitos necessários e indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça, como ocorreu no caso concreto. 24. José Pastore, Professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e Eduardo Pastore, advogado trabalhista, trataram do tema no âmbito da Justiça do Trabalho. Mutatis mutandis, a situação se repete na Justiça comum: “Justiça gratuita: comprovar não é sinônimo de declarar”. “Como todo ramo do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho custa caro — cerca de R$ 20 bilhões por ano. Mas, ao reconhecer que o Brasil tem uma população muito pobre, sabiamente, os constituintes de 1987 garantiram a gratuidade da Justiça do Trabalho para os que não podem pagar desde que comprovem a insuficiência de recursos. A Constituição de 1988, no seu art. 5o, inciso LXXIV, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. A Lei no 13.467/2017 (reforma trabalhista) deu mais um passo importante nessa direção ao determinar que, para os que ganham menos de R$ 3 mil mensais (40% do teto da Previdência Social), a gratuidade é automática. Isso atinge cerca de 80% dos brasileiros. Os demais devem comprovar a hipossuficiência de renda. Nada mais justo, nada mais claro. Apesar disso, há um número expressivo de decisões judiciais que ignoram a necessidade da referida comprovação e aceitam a mera declaração dos reclamantes. Isso é profundamente injusto. Quem pode pagar deve pagar, diz a Constituição Federal. É verdade que a cobrança recairia em apenas 15% ou 20% dos reclamantes. Isso não importa. É fundamental praticar a justiça que está preconizada na Constituição de 1988. Há casos absurdos. Vimos a gratuidade concedida a reclamantes que nos próprios autos declaram ganhar muito mais de R$ 3 mil mensais. É o que ocorreu, recentemente, com um reclamante — empregado de uma empresa estatal que tinha um salário de R$ 27.500 por mês. Entre gerentes e diretores, salários acima de R$ 10 mil mensais são quase a norma. Há casos em que, sabidamente, o magistrado conhece o rol de propriedades do reclamante como imóveis alugados, veículos de alto valor e invejáveis saldos bancários. Mesmo assim, eles concedem a graça dos serviços da Justiça do Trabalho, esquecendo-se de que os seus proventos e de toda a máquina do Poder Judiciário são pagos pelos contribuintes. Além de ser injusto, esse tipo de conduta sobrecarrega o erário e desequilibra as finanças públicas. E, o que é mais grave, a gratuidade automática incentiva a litigiosidade sem causa e afasta a realização de acordos entre as partes. É isso mesmo. Quando reclamantes e advogados inescrupulosos percebem que nada têm a perder, o número de ações trabalhistas dispara, como, aliás, está ocorrendo novamente em função da interpretação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal abaixo relatada. Na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766, a Corte declarou a inconstitucionalidade de determinados artigos da Lei 13.467/2017 que levavam em conta as verbas obtidas em outras ações judiciais para decidir a favor ou contra a gratuidade. Mas isso não foi um "liberô geral". Trata-se de um caso particular no qual o reclamante obtém recursos em outra demanda, o que é raro. Está na hora de melhor interpretar as palavras da Constituição e da CLT. Comprovar não é sinônimo de declarar.” (Justiça gratuita: comprovar não é sinônimo de declarar. Correio Braziliense, Opinião, p. 11, 5 mai. 2023). 25. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 26. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 27. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). Comunique-se à origem. 28. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO